Tribunal: TJMT
Processo: 1004583-82.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004583-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JURSELINO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 318.329.111-87 (APELADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
JURSELINO RODRIGUES DE MOURA.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. MÉRITO.
DESCONTOS INDEVIDOS.
SERVIÇO NÃO CONTRATATO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DAS EMPRESAS. CONFIGURADO.
DANO MORAL.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. APLICABILIDADE. EX OFFICIO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira a restituir valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos descontos indevidos realizados na conta do apelado e se há comprovação de danos morais decorrentes desses descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei no
8.078/90) às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

Responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

3.
Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do banco apelante, com base na responsabilidade solidária dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo (art. 18
c.c
. art. 25, § 1o, do CDC).

4.
Inexistência de prova da contratação dos serviços que justificariam os descontos, configurando falha na prestação do serviço e responsabilidade civil do banco.

5.
Comprovação de danos morais decorrentes dos descontos indevidos, configurando abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

6.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

7.
Manutenção da restituição dos valores descontados de forma simples, conforme sentença de primeiro grau.

8.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, incluindo descontos indevidos, sendo devida a indenização por danos morais quando configurado abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Súmula 297/STJ; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024, DJE 17/04/2024; TJMT, N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2023, DJE 07/02/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2088555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 27/03/2023,
DJe
31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juízo da
3
a Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir os valores
descontados
indevidamente
, na forma simples,
no importe de
R$
593,24
(
quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos
)
,
bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$
10.000,00 (dez mil reais)
,
em razão dos descontos indevidos de
serviço não contratado
pela parte apelada
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da ilegitimidade passiva do banco apelante.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência do ato ilícito.

2.2.
Da
inexistência de danos morais
.

2.3.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.4.
D
o pleito de afastamento da restituição em dobro – Má-fé na cobrança não evidenciada
.

2.5.
Pleiteia a aplicação dos juros a partir da sentença condenatória.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
264986255
), rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
JURSELINO RODRIGUES DE MOURA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, no importe de R$ 593,24 (quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão dos descontos indevidos de serviço não contratado
pela parte apelada
.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte
apelante
.

1.1.
Da ilegitimidade passiva do banco apelante.

Com relação a tal preliminar da parte recorrente, entendo que, a mesma deve ser rejeitada
, pois, consoante o art. 18
c.c
. art. 25, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva
, não merece acolhimento a tese agitada pela parte apelante.

Por tais razões rejeito a preliminar
em referência
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da ausência do ato ilícito.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não comprovada a regularidade na contratação do seguro, tem-se por indevida a cobrança e/ou descontos oriundos de negócio eivado de nulidade, passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, deve ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço, devendo responder pelos danos patrimoniais
e extrapatrimoniais
.

2.2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto
em conta bancária
, perpetrado pela instituição financeira apelante, relativo a
seguro
não contratados pelo apelado, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.3. D
o
combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante/consumidor, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos
efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2.
4
. Do cabimento da restituição dos valores descontados
- Do pleito de afastamento da restituição em dobro – Má-fé na cobrança não evidenciada
.

Com relação a tal tese cabimento da devolução dos valores descontados indevidamente, em razão do exercício regular do direito pela instituição financeira apelante, entendo que não merece guarida, eis que, não restou comprovado a contratação do serviço, embora tenha juntado documentos indicando a contratação, tais documentos são insuficientes para comprovar a relação jurídica, visto que as telas sistêmicas, são provas de caráter unilateral.

Nesse sentido é o entendimento caseiro:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023). (grifo nosso)

Embargos de Declaração: 1007549-26.2021.8.11.0002 Embargante (s): FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO Embargado (s): BANCO BMG S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 04/08/2022 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
Restando comprovado nestes autos que houve cobrança de seguro prestamista não contratado, resta ao magistrado acolher o recurso e fixar a indenização por danos materiais.
Acolhimento dos embargos para emprestar o efeito infringente almejado, e dar parcial provimento ao recurso inominado para condenar a recorrida/embargada a indenizar o recorrente/embargante por danos materiais, nos exatos limites dos embargos de declaração aviados.

(TJ-MT 10075492620218110002 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022)

Ademais, no que tange a devolução em dobro,
deixo de manifestar, pois, o juízo a quo
condenou a parte apelante a devolução na forma simples
, logo, carece de interesse processual o referido pleito, devendo ser mantida a r. sentença.

2.5. Do termo inicial dos juros e correção monetária dos danos morais – A partir da data do arbitramento.

Com relação ao pleito da parte apelante para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Observa-se que o juízo a quo prolatou a sentença nos seguintes moldes:

“
[...]
condeno a parte requerida, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.
”

Da leitura da sentença, visualiza-se que o termo inicial dos juros moratórios está em dissonância com os parâmetros legais,
uma vez que
o caso dos autos
trata-se
de
responsabilidade extracontrat
ual
desse modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deve ser modificado o termo inicial dos juros de mora para que se contabilize a partir do evento danoso.

Nesse sentido, consigne-se o entendimento acolhido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
ad litteris
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2088555 MS 2022/0073250-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023) (
g.n
.)

Portanto,
ex

officio
, deve ser adequado o termo inicial dos juros, conforme pontuado alhures.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim
de minorar o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como,
em razão da existência de matéria de ordem pública,

realizo
a ade
quação

d
a incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral
;

ex

officio
, a partir de agora, deverá ter como parâmetro a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ,
mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025